Tribunal: TJDFT
Processo: 0000348-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. EPISÓDIOS DIVERSOS. ENVIO DE VÍDEO. CONTEÚDO INTIMIDATÓRIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo. Em especial, se corroborada pelas demais provas colhidas nos autos.

2. Configura ameaça – pelo conteúdo intimidatório - o envio de vídeo em que o remetente porta arma de fogo e declara apoio à destinatária, enquanto agir conforme seus interesses, afirmando que o artefato está destinado a quem agir em sentido contrário.

3. Recurso desprovido.